Tribunal: TJDFT
Processo: 0740100-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDJFA Gabinete do Des. Jansen Fialho de Almeida Número do processo: 0740100-47.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: HUGO ALEXANDRE JACO DE SOUZA, IVO JACO DE SOUZA EMBARGADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação à penhora de imóvel, na execução de título extrajudicial. Decido na forma do art. 932, inciso III, do CPC e 248, I, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. A prolação da sentença de mérito resta por absorver as decisões tomadas pelo juízo no curso do processo, pois tem amplitude mais ampla e prova mais firme. Na origem, foi proferida sentença extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 924, inciso II, do CPC, tendo em vista o adimplemento do acordo com a quitação do débito (ID 249302950). Desse modo, resta sem objeto o agravo em que se discute a impenhorabilidade dos imóveis objeto da execução quando há prolação de sentença na origem. Consequentemente, caracteriza-se ausência de interesse de agir por perda do objeto o agravo de instrumento apresentado pelas partes. Nesse sentido a jurisprudência deste Tribunal: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA SUPERVENIENTE. PERDA DE OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Ao julgar o mérito da ação, o Juízo sentenciante resolve todas as questões do processo, não havendo falar em persistência do objeto do agravo de instrumento, visto que a sentença de mérito absorve o conteúdo da decisão antecipatória de tutela, restando prejudicado o agravo de instrumento, em razão da carência superveniente de interesse recursal. 2. Recurso prejudicado.” (Acórdão 1356246, 0741962-92.2020.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/07/2021, publicado no PJe: 26/07/2021.) ISTO POSTO, na forma do art. 932, inciso III do CPC e art. 87, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, julgo prejudicado o agravo de instrumento em razão de perda superveniente do interesse recursal. Após o trânsito em julgado, arquive-se, com baixa. Brasília/DF, 16 de outubro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator g